Tribunal: TJMT
Processo: 1031954-14.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031954-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), JUDITE BEVILACQUA DE GODOY - CPF: 069.619.888-65 (APELADO), RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - CPF: 111.303.878-01 (ADVOGADO), TATIANA MARTINS GONCALVES - CPF: 302.685.478-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORAL – RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL – MANDATO – ART. 653 DO CC – OUTORGA ONEROSA – NÃO COMPROVAÇÃO –
MUNUS
EXERCÍCIO A TÍTULO GRATUITO – ESTIPULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A contraprestação onerosa, para se configurar, ser estipulada, conforme estabelecido no Código Civil, sendo o objeto do
múnus
exercido pela parte não corresponde à atribuição que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa.

Não logrou êxito em comprovar nos autos que o mandato e as atribuições exercidas em razão deste se deram de forma onerosa, com remuneração estipulada pela requerida.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1031954-14.2018.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSWALDO MURAD JÚNIOR -
Id- 187164973, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, constante do
-
Id- 187164971, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORAL
n. 1031954-14.2018.8.11.0041, proposta em face a
JUDITE BEVILACQUA DE GODOY,
concluiu por
julgar improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e custas processuais.

Aduz em síntese que ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento e pagamento pelos 15 anos de serviços prestados na administração da
Fazendas Ipê e Fazenda Santo Antônio do Abrilongo
, de propriedades da Apelada (Judite).

Requereu-se a condenação da Recorrida (Judite) ao pagamento de
R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) por ela prometido, ou, de forma alternativa, fosse arbitrado a título de remuneração mensal, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por mês laborado ao longo dos mencionados 15 anos, e, cumulativamente, fosse ela condenada a pagar a quantia de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) pelos danos morais suportados pelo Recorrente (Oswaldo).

Neste contexto, apesar do douto Juízo singular ter reconhecido que de fato o Apelante (Oswaldo) geriu e administrou por 15 anos as citadas fazendas, entendeu que não lhe cabia contraprestação pecuniária em razão da relação jurídica dos dois estar supostamente regida por um mandado presumidamente gratuito.

Assevera que, contrário do que concluiu o Juízo
a quo
restou comprovado o árduo trabalho prestado pelo Apelante, como também demonstram que ele era realizado com a intenção e a promessa de contraprestação pecuniária, conforme restará adiante demonstrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente os pedidos contidos na exordial para o fim de:

- arbitrar

em favor do Apelante a título de remuneração mensal o valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais) por mês laborado ao longo dos 15 anos de prestação de serviços, totalizando o montante de
R$ 900.000,00
(novecentos mil reais), acrescido de juros e correção monetária;

- condenada ao pagamento de
R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) prometido pela Apelada;

- condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo – Id- 187164977.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024